Tribunal: TJSP
Processo: 2168837-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Feito de origem que tramita em fase de conhecimento. Equivocada arguição de expediente defensivo reservado a fase ou processo executivo. Juízo que reconheceu o lapso e, em decisão superveniente, declarou a nulidade do pronunciamento ora desafiado, reabrindo prazo para contestação. Circunstância a tornar

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Feito de origem que tramita em fase de conhecimento. Equivocada arguição de expediente defensivo reservado a fase ou processo executivo. Juízo que reconheceu o lapso e, em decisão superveniente, declarou a nulidade do pronunciamento ora desafiado, reabrindo prazo para contestação. Circunstância a tornar prejudicado o agravo. RECURSO NÃO CONHECIDO.